Tribunal: STJ
Processo: 0001951-28.2024.8.03.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169622 - AP(2026/0039610-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS SARDO TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
AGRAVO REGIMENTAL.
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
QUALIFICADORA DO
§ 2o, IV, DO CP. DOSIMETRIA.
ART. 121,
CULPABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. Alegações do agravante: (i) existência de prequestionamento implícito quanto à tese de
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do
CP); e (ii) violação ao
do CP por valoração negativa genérica da culpabilidade, com
art. 59
fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, configurando
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetivo prequestionamento da tese de
afastamento da qualificadora do
§ 2o, IV, do CP, em especial quanto à ausência de
art. 121,
prova concreta do elemento surpresa; e (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade, na
primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), fundada em circunstâncias concretas da execução
delitiva, configura
ou carece de motivação idônea.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão federal relativa à qualificadora do
§ 2o, IV, do CP não foi efetivamente
art. 121,
enfrentada pelo Tribunal de origem sob o enfoque jurídico devolvido no recurso especial; o
acórdão limitou-se a afirmar o reconhecimento pelos jurados, sem análise dos elementos fático-
probatórios, o que impede o conhecimento da matéria na via especial por ausência de
prequestionamento.
5. A dosimetria da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais, sujeita ao controle de
legalidade e constitucionalidade pelas instâncias superiores, sendo possível a exasperação da
pena-base quando motivada em dados concretos do caso.
6. A culpabilidade, como circunstância judicial do
do CP, corresponde ao juízo de
art. 59
reprovabilidade da conduta; sua valoração negativa, ancorada no maior grau de censura
evidenciado por circunstâncias concretas da execução (diversos disparos de arma de fogo,
reveladores de especial frieza e dolo intenso), não configura
nem utilização de
bis in idem
elementos inerentes ao tipo, por se tratar de fundamento idôneo e individualizado.
Documento eletrônico VDA56693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ea4f091-8a4e-4bde-bc33-7aa5a5711c84

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento específico da questão federal pelas instâncias ordinárias, bem
como a não alegação de violação do
do CPP, impedem o conhecimento do recurso
art. 619
especial por falta de prequestionamento.
2. A valoração negativa da culpabilidade, prevista no
do CP, pode fundamentar-se em
art. 59
circunstâncias concretas da execução do delito, desde que devidamente individualizadas, sem
configurar
.
bis in idem
3. A revisão da dosimetria, pelas instâncias superiores, limita-se ao controle de legalidade e de
flagrante desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV; CP,
CPP,
art. 121,
art. 59;
art. 619
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
AREsp n. 1.721.960/SC
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
20/10/2020,
12/11/2020;
821.673/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
15/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ea4f091-8a4e-4bde-bc33-7aa5a5711c84

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3169622 - AP(2026/0039610-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATHEUS SARDO TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
AGRAVO REGIMENTAL.
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
QUALIFICADORA DO
§ 2o, IV, DO CP. DOSIMETRIA.
ART. 121,
CULPABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
2. Alegações do agravante: (i) existência de prequestionamento implícito quanto à tese de
afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do
CP); e (ii) violação ao
do CP por valoração negativa genérica da culpabilidade, com
art. 59
fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, configurando
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve efetivo prequestionamento da tese de
afastamento da qualificadora do
§ 2o, IV, do CP, em especial quanto à ausência de
art. 121,
prova concreta do elemento surpresa; e (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade, na
primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), fundada em circunstâncias concretas da execução
delitiva, configura
ou carece de motivação idônea.
bis in idem
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão federal relativa à qualificadora do
§ 2o, IV, do CP não foi efetivamente
art. 121,
enfrentada pelo Tribunal de origem sob o enfoque jurídico devolvido no recurso especial; o
acórdão limitou-se a afirmar o reconhecimento pelos jurados, sem análise dos elementos fático-
probatórios, o que impede o conhecimento da matéria na via especial por ausência de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56693276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36ef4ea3-2a99-42f3-82b8-37d15cfb0320

5. A dosimetria da pena é atividade vinculada aos parâmetros legais, sujeita ao controle de
legalidade e constitucionalidade pelas instâncias superiores, sendo possível a exasperação da
pena-base quando motivada em dados concretos do caso.
6. A culpabilidade, como circunstância judicial do
do CP, corresponde ao juízo de
art. 59
reprovabilidade da conduta; sua valoração negativa, ancorada no maior grau de censura
evidenciado por circunstâncias concretas da execução (diversos disparos de arma de fogo,
reveladores de especial frieza e dolo intenso), não configura
nem utilização de
bis in idem
elementos inerentes ao tipo, por se tratar de fundamento idôneo e individualizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de enfrentamento específico da questão federal pelas instâncias ordinárias, bem
como a não alegação de violação do
do CPP, impedem o conhecimento do recurso
art. 619
especial por falta de prequestionamento.
2. A valoração negativa da culpabilidade, prevista no
do CP, pode fundamentar-se em
art. 59
circunstâncias concretas da execução do delito, desde que devidamente individualizadas, sem
configurar
.
bis in idem
3. A revisão da dosimetria, pelas instâncias superiores, limita-se ao controle de legalidade e de
flagrante desproporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§ 2o, IV; CP,
CPP,
art. 121,
art. 59;
art. 619
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
AREsp n. 1.721.960/SC
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
20/10/2020,
12/11/2020;
821.673/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
15/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS SARDO TEIXEIRA
contra decisão de minha relatoria, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ, fls. 867 - 870)
Em suas razões, o agravante sustenta o equívoco da decisão monocrática quanto à
conclusão pela ausência de prequestionamento da tese de afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP). Defende estar configurado o
Documento eletrônico VDA56693276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36ef4ea3-2a99-42f3-82b8-37d15cfb0320

prequestionamento implícito, pois a matéria teria sido devolvida de forma clara à instância de
origem e efetivamente apreciada pelo Tribunal local, ainda que sem menção literal ao
dispositivo legal.
No mais, aduz violação ao
do Código Penal, sustentando erro de julgamento
art. 59
na manutenção da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por ter
sido fundamentada em expressões genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal,
como frieza e dolo intenso, circunstâncias já absorvidas pela própria tipificação do homicídio
qualificado, o que configuraria
.
bis in idem
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de admitir e prover o recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, a matéria de que trata o
§
art. 121,
2o, IV, do CP, tal como veiculada no recurso especial – notadamente no tocante à ausência de
prova concreta do elemento surpresa – não foi objeto de efetivo debate e enfrentamento pelo
Tribunal de origem.
O acórdão recorrido limitou-se a consignar que “quanto ao pleito de decote da
qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não há falar em exclusão, pois
esta foi reconhecida pelos jurados e integra a própria essência do tipo penal, não cabendo ao
Tribunal afastar soberana decisão” (e-STJ, fl. 727), sem adentrar na análise dos elementos fático-
probatórios que teriam embasado a incidência da qualificadora.
Nessa perspectiva, não basta que a matéria tenha sido tangencialmente ventilada pela
defesa ou que o acórdão tenha mencionado o tema em abstrato; exige-se que a questão federal
tenha sido efetivamente enfrentada sob o enfoque jurídico posteriormente devolvido à instância
especial, o que, no caso, manifestamente não ocorreu. Some-se a isso o fato de que a defesa não
opôs embargos de declaração para suprir eventual omissão, tampouco deduziu violação ao
do CPP, circunstâncias que impedem a abertura da via especial, por ausência do
art. 619
indispensável prequestionamento.
Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
Documento eletrônico VDA56693276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36ef4ea3-2a99-42f3-82b8-37d15cfb0320

FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no
,
AREsp n. 982.366/SP
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
12/03/2018)
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
AREsp n. 1.721.960/SC
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2020,
12/11/2020.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como
o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do
comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência da culpabilidade enquanto
elemento da teoria tripartite do delito. Esta, afinal, integra a própria existência do crime em si, e
sem ela o delito nem sequer se consuma; já a vetorial da culpabilidade, elencada no
do
art. 59
CP, diz respeito à intensidade do juízo de reprovação da conduta.
Na hipótese, também não merece acolhida a alegação de
na valoração
bis in idem
negativa da culpabilidade.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, a exasperação da pena-base não se
lastreou em elementos abstratamente inerentes ao tipo penal do homicídio qualificado, mas em
circunstâncias concretas da execução delitiva, expressamente individualizadas pelas instâncias
ordinárias, notadamente o fato de que a vítima foi executada com diversos disparos de arma de
fogo, circunstância que, nos termos do acórdão, revelou especial frieza e dolo intenso na
conduta.
Cuida-se, portanto, de motivação ancorada no maior grau de reprovabilidade do
comportamento, não havendo, assim, duplicidade valorativa de circunstância já absorvida pela
tipificação ou pelas qualificadoras reconhecidas, mas regular consideração de dado fático
concreto legitimamente apto a justificar a negativação da circunstância judicial.
Documento eletrônico VDA56693276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36ef4ea3-2a99-42f3-82b8-37d15cfb0320

No mesmo sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A
ORDEM,
EM
MENOR
EXTENSÃO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE
NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO
. CONDUTA SOCIAL
PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR
NEGATIVA.
TEMOR
E
CONDUTA
MÉDICA
INADEQUADA.
PERSONALIDADE. FRIEZA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. LAUDO PERICIAL
PRESCINDÍVEL. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO
PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E COM SUPERIORIDADE NUMÉRICA
DE AGENTES. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE DEIXOU
ÓRFÃO FILHO DE TENRA IDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS.
QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. O grande número de lesões sofridas pela vítima justifica a negativação da
culpabilidade do apenado, em razão da maior reprovabilidade da conduta.
Precedentes.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
821.673/PE,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2023,
15/12/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:09
Código de Controle do Documento: 36ef4ea3-2a99-42f3-82b8-37d15cfb0320

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0039610-4
AREsp 3.169.622 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00019512820248030002 19512820248030002
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS SARDO TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS SARDO TEIXEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411551885<0485812@
2026/0039610-4 - AREsp 3169622 Petição : 2026/0035936-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:27
Código de Controle do Documento: B3DD1DE0-FE43-46FF-ACAD-7949EA2C73F1